Tribunal: TJPA
Processo: 0004007-57.2020.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004007-57.2020.8.14.0070

APELANTE: ADENILSON PEREIRA GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO RESULTADO LESÃO GRAVE NA FORMA TENTADA. DESISTÊNCIA EXPRESSA DO RECURSO PELA DEFESA ANTES DO JULGAMENTO. HOMOLOGAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 157, §3º, inciso I, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 100 dias-multa.

2. Após a interposição do recurso, a defesa técnica protocolou petição manifestando, de forma expressa, a desistência da apelação antes do julgamento colegiado. O Ministério Público opinou pelo não conhecimento do recurso, diante da superveniência de fato impeditivo ao poder de recorrer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente eficaz a desistência da apelação criminal manifestada pela defesa antes do julgamento do recurso, com a consequente perda superveniente do interesse recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A apelação criminal constitui instrumento de impugnação voluntária, inserido na esfera de disponibilidade do réu, titular do direito de recorrer, sendo admissível a retratação ou desistência, desde que formalizada por advogado regularmente constituído.

5. A manifestação defensiva foi expressa, inequívoca e apresentada antes do julgamento, inexistindo óbice legal à sua homologação.

6. A desistência configura fato impeditivo superveniente do poder de recorrer, acarretando a perda do interesse recursal, pressuposto objetivo de admissibilidade, o que impede o exame do mérito.

7. A homologação da desistência não implica análise do acerto da sentença, mas apenas o reconhecimento da eficácia processual do ato voluntário da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Desistência homologada. Apelação não conhecida.

Tese de julgamento: “
1. É válida a desistência da apelação criminal manifestada expressamente pela defesa antes do julgamento, por se tratar de direito disponível do réu. 2. A desistência regularmente formalizada configura fato impeditivo superveniente e acarreta o não conhecimento do recurso por perda do interesse recursal.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §3º, I; CP, art. 14, II; CPP, art. 577.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em
homologar o pedido de desistência recursal
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias cinco a doze do mês de março do ano de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposta por
ADENILSON PEREIRA GONÇALVES
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 157, §3º, inciso I, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 100 (cem) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da prática delitiva.

Após a regular interposição do recurso, a defesa técnica do apelante protocola petição em 10/06/2025, sob ID nº 30891877, por meio da qual manifesta expressamente a
desistência da apelação anteriormente interposta
.

O Ministério Público do Estado do Pará, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva, pronuncia-se pelo não conhecimento do recurso, ante a ocorrência de fato impeditivo superveniente do poder de postular, consistente na desistência formalizada pela parte recorrente.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do PLENÁRIO VIRTUAL.

VOTO

A controvérsia devolvida a esta instância recursal limita-se à análise da eficácia jurídica da desistência da apelação manifestada pela defesa antes do julgamento colegiado.

A apelação criminal constitui instrumento de impugnação voluntária da decisão jurisdicional e, como tal, insere-se na esfera de disponibilidade da parte que a interpõe. Embora o processo penal esteja impregnado de princípios de ordem pública, o direito de recorrer pertence ao réu, sendo igualmente disponível o seu exercício, inclusive quanto à possibilidade de retratação ou desistência, desde que formalizada de modo expresso e por advogado regularmente constituído.

No caso concreto, verifica-se que a petição de ID nº 30891877 contém manifestação clara, inequívoca e formalmente válida da advogada do apelante, não havendo nos autos qualquer elemento que comprometa a higidez do ato praticado. A desistência foi apresentada antes do julgamento do recurso, inexistindo óbice legal à sua homologação.

A manifestação defensiva configura fato impeditivo superveniente ao poder de recorrer, esvaziando o interesse recursal e afastando um dos pressupostos objetivos de admissibilidade do apelo. Sem interesse processual, não subsiste razão para o exame do mérito da insurgência, impondo-se o não conhecimento do recurso.

A homologação da desistência, portanto, não traduz juízo sobre o acerto ou desacerto da decisão recorrida, mas mero reconhecimento da eficácia processual de ato voluntário da parte, que retira do recurso sua utilidade jurídica.

Ante o exposto,
voto por homologar a desistência do recurso
de apelação interposto por ADENILSON PEREIRA GONÇALVES e, em consequência, não conhecer da apelação, em razão da perda superveniente do interesse recursal.

É o voto.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/03/2026